Tribunal: TJDFT
Processo: 0716047-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716047-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEANNE LETICIA OLIVEIRA CHAVES AGRAVADO: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada, JEANNE LETÍCIA NUNES DE OLIVEIRA, contra decisão interlocutória que, em sede de ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em desfavor da agravante por INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME, deferiu a penhora do veículo de propriedade do esposo da executada, placa RET4F12, com a consequente inserção do gravame de restrição de circulação. Sustenta a executada agravante que, embora a seja dentista, ela e sua família precisam do veículo, pois tem um filho pequeno e, também, precisa para atender emergências ortodônticas. Aduz que as medidas sanitárias decorrentes da pandemia da Covid-19 impactaram diretamente a agravante, que atua no ramo da odontologia, refletindo em queda abrupta dos seus rendimentos, o que teria impedido a continuidade dos pagamentos pactuados com a parte agravada. Alega que o bem penhorado não é passível de penhora, uma vez que não pertence à agravante, mas sim, ao seu cônjuge, pessoa completamente estranha à relação jurídica. Diz que a agravada não comprovou que o cônjuge da agravante se beneficiou da dívida por ela contraída. Colaciona precedentes jurisprudenciais em amparo a suas alegações. Ao final, pretende a agravante que seja concedida a antecipação de tutela recursal, para retirar a restrição de circulação do bem penhorado, e, no mérito, que seja reforma a decisão para afastar em definitivo a determinação da penhora do automóvel. É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Como é cediço, a legislação processual autoriza a concessão da tutela pretendida pela agravante se da imediata produção dos efeitos da decisão agravada houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão da antecipação da tutela recursal. No caso dos autos, os argumentos lançados na peça recursal não demonstram, prima facie, a probabilidade de provimento recursal, uma vez que a penhora recaiu exclusivamente sobre a parte do bem meado à executada agravante, não alcançando direito de terceiros. Ademais, o recolhimento do veículo ao depósito público não configuraria dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, tratando-se de pessoa que goza de boa saúde, tanto que exerce, sem limitações, suas atividades laborativas, bem como por residir em local servido por transporte coletivo, a locomoção da família para as atividades cotidianas poderá ser realizada por outros modais de transporte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora